Tribunal: TJSP
Processo: 2174316-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que objetivava a supressão da inscrição do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, referente à dívida discutida, bem como a cessação das cobranças – Descabimento – Ilegalidades e abusividade das taxas contratadas não demonstradas de plano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que objetivava a supressão da inscrição do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, referente à dívida discutida, bem como a cessação das cobranças – Descabimento – Ilegalidades e abusividade das taxas contratadas não demonstradas de plano – Cálculo elaborado unilateralmente pela própria parte interessada, sem a participação da parte contrária, em violação ao princípio constitucional do contraditório – Taxas de juros e valores de parcelas pré-fixados – Ilegalidade do valor da prestação pactuada não evidenciada – A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor – Súmula 380 do STJ – Ausência de demonstração de que as ilegalidades apontadas estavam fundadas na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STF ou do STJ, requisitos necessários à abstenção da inscrição ou da manutenção em cadastro de inadimplentes – Decisão mantida - Recurso improvido.